Tribunal: TJBA
Processo: 0550320-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550320-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS FREITAS e outros (29)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, IGOR ARAUJO CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AFASTOU PRESCRIÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. IRDR 02. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno manuseado em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastado a prescrição e julgado improcedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso devolve à análise deste juízo duas questões: (i) se a concessão do benefício da gratuidade de justiça afasta a fixação de honorários sucumbenciais e recursais; (ii) se seria devida a fixação de horários recursais no presente caso.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, há que se ressaltar que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não é empecilho para que haja condenação em honorários sucumbenciais nem para que se proceda a majoração em decorrência de eventuais honorários recursais.

4. Contudo, a fixação de honorários recursais, prevista no § 11, do art. 85, do CPC, depende de a sentença ter sido proferida já na vigência do atual CPC, o recurso ser integralmente não conhecido ou não provido, e ter havido condenação em honorários na instância
a quo
, vide precedentes do STJ.

5. No caso em análise, por mias que ao fim os pedidos autoriais tenham sido julgados improcedentes, o recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar a configuração da prescrição, razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários recursais.

IV. Dispositivo e Tese

6. Logo, o recurso deve ser conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça não impede a condenação em honorários sucumbenciais, mas suspende a sua exigibilidade.

2. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não é aplicável quando o recurso foi parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2023533/SP, Rel. Min. Sérgio Kikina, Primeira Turma, j. 26.06.2023; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1002400-47.2021.8.26.0482, Rel. Desa. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0550320-23.2016.8.05.0001
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA

e como Agravados
ADRIANA SANTOS FREITAS
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
C
ONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA